Tribunal: TCU
Processo: 046.846/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do exercício de 2011 e aplicou multa ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rômulo Soares Polari, ex-Reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), contra o Acórdão 8797/2016-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Prestação de Contas da UFPB, relativa ao exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos artigos 277, inciso I, e 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.1.1 e 9.3.1 do acórdão recorrido, e conferindo a seguinte redação aos itens 9.6 e 9.12 do mesmo acórdão: "9.6. aplicar ao Sr. João Batista da Silva (XXX.112.514-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data de publicação deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" "9.12. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em face das falhas adiante apontadas, as contas dos seguintes responsáveis, dando- lhes quitação: 9.12.1. Rômulo Soares Polari (XXX.406.424-XX), ex-Reitor da UFPB, em virtude dos atos impugnados 4, 21 e 24 do relatório que embasou este acórdão; 9.12.2. Marcelo de Figueiredo Lopes (XXX.515.907-XX), ex-Pró-Reitor de Administração da UFPB, em virtude dos atos impugnados 4, 24 e 25 do relatório que embasou este acórdão; 9.12.3. José de Arimatea Menezes Lucena (XXX.370.344-XX), ex-Pró-Reitor de Recursos Humanos da UFPB, em virtude do ato impugnado 21 do relatório que embasou este acórdão;" 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.